Tribunal: STF
Processo: ARE 1254625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.



    1. A responsabilidade do Estado, na modalidade objetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.



    2. Não constatado qualquer ato ilícito da Administração, não há que falar em responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, o que, por si só, afasta qualquer pretensão de reparação pelos vindicados danos morais.



    3. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] No caso em questão, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade no procedimento administrativo adotado pelo apelado. Para que se possa proceder à indenização de um dano é necessário que se prove o dano, o ato lesivo e o nexo de causalidade quando se tratar de responsabilidade objetiva, como no presente caso. Contudo, como se pode verificar, a Administração procedeu segundo a legalidade, restando ausentes dois elementos para a caracterização do dano. Em não restando provado que o fato ilícito tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada da autora, não há que se falar em nexo de causalidade, excluindo por completo a possibilidade de indenização por danos morais. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente